Tribunal: TJMT
Processo: 1012103-93.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1012103-93.2024.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. DIÁLOGOS E PROVAS MATERIAIS. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE ALCANÇADA. CRIMES PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, e art. 158, §1o, na forma do art. 69 do Código Penal. A sentença absolveu os apelantes da acusação referente ao art. 244-B do ECA.
2. Fatos relevantes: (i) os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas do crime de roubo; (ii) um dos autores do delito residia em frente à casa dos ofendidos, motivo pelo qual não houve dificuldade em sua identificação; (iii) outro apelante foi reconhecido mediante fotografias apresentadas na delegacia, ocasião em que sua imagem foi exibida com outras cinco; (iv) o relatório referente a análise dos dados extraídos de um dos celulares apreendidos identificou diálogos em que os apelantes discutiram e planejaram detalhadamente a prática criminosa.
3. Requerimentos: (i) nulidade do reconhecimento feito na fase investigatória; (ii) absolvição; (iii) reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo, (iv) afastamento do concurso material, admissão da ocorrência de um único delito em relação ao fato n.2 ou aplicação do concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade nos reconhecimentos realizados na fase investigatória; (ii) verificar a possibilidade de absolvição dos apelantes quanto aos crimes de roubo e extorsão; (iii) analisar se é cabível o reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo; (iv) avaliar a possibilidade de afastamento do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, com reconhecimento de crime único ou aplicação de concurso formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se aplica o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal nas hipóteses em que a vítima conhece o autor do delito e o indica, sem sombra de dúvidas, às autoridades investigatórias e judicial, após tê-lo visto no momento da prática criminosa. A previsão disposto na Lei Processual Penal se destina às situações em que a testemunha ou vítima não conhece o responsável pelo ilícito penal, mas se recorda de características que permitam a sua identificação.
6. Não há nulidade do reconhecimento realizado perante a autoridade policial quando a fotografia do suspeito é apresentada, após descrição feita pela vítima, em conjunto com outras imagens, de pessoas diversas, com características semelhantes. A fotografia do apelante, além de nítida, foi exibida ao lado de outras cinco imagens, o que demonstra a observância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.
7. A robustez probatória quanto à autoria dos delitos impede a absolvição dos apelantes. As vítimas identificaram os acusados, cujas declarações foram corroboradas por elementos materiais, como diálogos extraídos de aparelho celular que comprovam o planejamento e a execução dos crimes, em conjunto pelos apelantes.
8. No tocante à alegação de tentativa do roubo, as provas demonstram a subtração de pelo menos um celular, o que confirma a consumação do delito. A palavra das vítimas, associada a outros elementos de prova, reforça tal conclusão.
9. O pedido de afastamento do concurso material não merece conhecimento, pois a sentença já reconheceu a prática de crime único em relação ao fato descrito como extorsão, sendo inaplicável o concurso formal ou a tese de crime único adicional.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, arts. 157, §2o, II e §2o-A, I; art. 158, §1o; art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.435.431/SP. TJMT, ApCrim 1005262-15.2020.8.11.0006 e ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012103-93.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 060.811.621-17 (APELANTE), LUIS MIGUEL SOARES - CPF: 049.017.251-22 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO JULIO DA SILVA - CPF: 318.174.831-53 (VÍTIMA), ANTONIO CELIO GUIMARAES - CPF: 892.741.801-87 (VÍTIMA), MARIA AUXILIADORA NAZARIO DIAS DA SILVA - CPF: 432.872.801-63 (VÍTIMA), PAMELLA KESIA DIAS DA SILVA - CPF: 004.604.671-23 (VÍTIMA), PEDRO FERREIRA GOMES - CPF: 065.241.091-04 (VÍTIMA), J. V. B. D. S. - CPF: 067.444.071-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. DIÁLOGOS E PROVAS MATERIAIS. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE ALCANÇADA. CRIMES PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, e art. 158, §1o, na forma do art. 69 do Código Penal. A sentença absolveu os apelantes da acusação referente ao art. 244-B do ECA.

2. Fatos relevantes:
(i)
os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas do crime de roubo;
(ii)
um dos autores do delito residia em frente à casa dos ofendidos, motivo pelo qual não houve dificuldade em sua identificação;
(iii)
outro apelante foi reconhecido mediante fotografias apresentadas na delegacia, ocasião em que sua imagem foi exibida com outras cinco;
(iv)
o relatório referente a análise dos dados extraídos de um dos celulares apreendidos identificou diálogos em que os apelantes discutiram e planejaram detalhadamente a prática criminosa.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade do reconhecimento feito na fase investigatória;
(ii)
absolvição;
(iii)
reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo,
(iv)
afastamento do concurso material, admissão da ocorrência de um único delito em relação ao fato n.2 ou aplicação do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i)
determinar se houve nulidade nos reconhecimentos realizados na fase investigatória;
(ii)
verificar a possibilidade de absolvição dos apelantes quanto aos crimes de roubo e extorsão;
(iii)
analisar se é cabível o reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo;
(iv)
avaliar a possibilidade de afastamento do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, com reconhecimento de crime único ou aplicação de concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se aplica o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal nas hipóteses em que a vítima conhece o autor do delito e o indica, sem sombra de dúvidas, às autoridades investigatórias e judicial, após tê-lo visto no momento da prática criminosa. A previsão disposto na Lei Processual Penal se destina às situações em que a testemunha ou vítima não conhece o responsável pelo ilícito penal, mas se recorda de características que permitam a sua identificação.

6. Não há nulidade do reconhecimento realizado perante a autoridade policial quando a fotografia do suspeito é apresentada, após descrição feita pela vítima, em conjunto com outras imagens, de pessoas diversas, com características semelhantes. A fotografia do apelante, além de nítida, foi exibida ao lado de outras cinco imagens, o que demonstra a observância das disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

7. A robustez probatória quanto à autoria dos delitos impede a absolvição dos apelantes. As vítimas identificaram os acusados, cujas declarações foram corroboradas por elementos materiais, como diálogos extraídos de aparelho celular

que comprovam o planejamento e a execução dos crimes, em conjunto pelos apelantes.

8. No tocante à alegação de tentativa do roubo, as provas demonstram a subtração de pelo menos um celular, o que confirma a consumação do delito. A palavra das vítimas, associada a outros elementos de prova, reforça tal conclusão.

9. O pedido de afastamento do concurso material não merece conhecimento, pois a sentença já reconheceu a prática de crime único em relação ao fato descrito como extorsão, sendo inaplicável o concurso formal ou a tese de crime único adicional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, arts. 157, §2o, II e §2o-A, I; art. 158, §1o; art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.435.431/SP.
TJMT, ApCrim
1005262-15.2020.8.11.0006 e ApCrim
1008511-41.2024.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
João Vitor Melo de Oliveira
e
Luís Miguel Soares
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1012103-93.2024.8.11.0003, que os condenou às seguintes penas:

(i)

João Vitor Melo de Oliveira
, condenado à pena de
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

além do
pagamento de 103 (cento e três) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II, §2o-A, I, e art. 158, §1o, na forma do art. 69, todos do Código Penal (id. 247047287).

(ii)

Luís Miguel Soares
, condenado à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II, §2o-A, I, e art. 158, §1o, na forma do art. 69, todos do Código Penal (id. 247047287).

Além das mencionadas condenações, os apelantes foram absolvidos da acusação de terem praticado o crime descrito no art. 244-B do Código Penal (id. 247047287).

Inconformados, pugnam
(i)
pela declaração da nulidade do reconhecimento feito na fase investigatória,
(ii)
por suas absolvições,
(iii)
pela admissão da modalidade tentada do crime de roubo,
(iv)
afastamento do concurso material e reconhecimento da prática de crime único ou do concurso formal (id. 247047314).

As contrarrazões foram pela rejeição dos pleitos defensivos e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (id. 247047316).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial conhecimento dos recursos
, a fim de que todas as matérias sejam enfrentadas, com exceção das relativas ao afastamento do concurso material e reconhecimento da prática de um único crime em relação ao fato narrado como n. 2

e, na parte conhecida, pelo
não provimento
dos pedidos formulados na irresignação (id. 256496699).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
João Vitor Melo de Oliveira
e
Luís Miguel Soares
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no
(i)
art. 157, §2o, II, §2o-A, I,
(ii)
art. 158, §1o, ambos do Código Penal e
(iii)
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão dos seguintes fatos:

“
1o Fato – Roubo qualificado (concurso de agentes, emprego de arma de fogo); e corrupção de menor.

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 06/06/2023, por volta das 00:40h, na residência localizada na Avenida 3, no 224, Bairro Jardim Assunção, em Rondonópolis, os denunciados JOÃO VITOR MELO DE OLIVEIRA e LUIS MIGUEL SOARES acompanhados dos adolescentes PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES (15 anos na data dos fatos) e JOÃO VITOR BARBOSA DE SOUZA (15 anos na data dos fatos) com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas M. A. N. D. S., P. K. D. S., A. J. S. e A. C. G., consistente em um veículo VW T Cross, dinheiro, ouro e outros objetos pessoais.

O crime foi executado por quatro indivíduos que portavam armas de fogo e anunciaram o roubo quando adentraram na residência das vítimas, mas uma testemunha visualizou a ação criminosa e acionou a polícia militar, sendo que os autores do fato empreenderam fuga, deixando para trás os objetos.

No transcorrer do atendimento da ocorrência pela Polícia Militar sobreveio informação de que os autores estariam numa residência tipo “Kitnet” localizada defronte ao local dos fatos, sendo realizada incursão policial, oportunidade em que os suspeitos empreenderam nova fuga, somente sendo possível deter o indiciado JOÃO VITOR MELO DE OLIVEIRA.

Pelo apurado JOÃO VITOR MELO DE OLIVEIRA era morador do local e foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime. No interior da residência foram apreendidos substâncias análogas a maconha, mais um simulacro de arma de fogo e um revólver calibre 38 com 06 munições intactas.

Durante o curso das investigações representou-se pelo afastamento de sigilo de dados do celular apreendido com o indiciado JOÃO VITOR MELO DE OLIVEIRA por ocasião de sua prisão em flagrante, sendo a medida deferida pelo Juízo da 5° Vara Criminal desta comarca nos autos no 1014190-56.2023.8.11.0003.

Após, foi requerida a prisão preventiva e outras medidas cautelares em desfavor de JOÃO VITOR MELO DE OLIVEIRA e LUIS MIGUEL SOARES, havendo decisão judicial proferida pelo Juízo da 5° Vara Criminal desta comarca pelo declínio de competência em relação aos crimes patrimoniais nos autos no 1007744-03.2024.8.11.0003.

Na análise dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com o suspeito JOÃO VITOR MELO surgiram indícios suficientes e seguros quanto ao envolvimento dos denunciados no crime de roubo descrito acima e tráfico de drogas que está sendo apurado no juízo competente, conforme RELATÓRIO DE ANÁLISE No 02/2024 NI/DERF/ROO.

2o Fato – Roubo qualificado (concurso de agentes, emprego de arma de fogo); extorsão qualificada (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo)
.

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 26/05/2023, por volta das 18:40h, no estabelecimento comercial Borracharia Altas Horas, localizada na Av. Marechal Rondon, no 1509, em Rondonópolis, os denunciados JOÃO VITOR MELO DE OLIVEIRA e LUIS MIGUEL SOARES com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima P. F. G., consistente em um aparelho celular Motorola Moto G.

Durante a execução do roubo, a vítima foi obrigada pelos denunciados, mediante o emprego de grave ameaça, a efetuar o desbloqueio de seu aparelho telefônico para realizar transação bancária via PIX em benefício de PATRÍCIA DA SILVA SANTOS, no valor de R$ 5.000,00.

Segundo apurado, a vítima foi abordada pelos denunciados na borracharia quando pediram para calibrar os pneus da motocicletas Biz, de cor prata. O suspeito que estava armado encostou o revolver nas costas da vítima e obrigou-a. desbloquear o telefone celular para efetuar o PIX no valor de R$ 5.000,00 para Patrícia da Silva Santos.

A polícia foi acionada, mas naquele momento não foi possível identificar os suspeitos.

Entretanto, a Polícia Militar empreendeu diligência para descortinar os roubos perpetrados no dia 06.06.2023, por volta das 21h50min, no estabelecimento comercial “Cullas Bar”, situado no Bairro Jardim Assunção, e no mesmo dia, por volta das 00:00, na residência localizada na Avenida 03, no 224, Bairro Jardim Assunção, nesta cidade, descrito no Fato 01 acima.

No trabalho para localizar os autores do roubo, em busca domiciliar na casa do denunciado JOÃO VITOR MELO foi apreendido, além da arma de fogo utilizada no assalto, também duas porções de maconha.

Também foram apreendidos aparelhos de telefone celular e, através da extração de dados, descortinou-se outro roubo realizado pela dupla JOÃO VITOR MELO e LUIS MIGUEL no mês anterior, na data de 26.05.2023, qual seja, o crime ocorrido na Borracharia Altas Horas.

A vítima realizou o procedimento de reconhecimento dos denunciados como os autores do roubo.

Em relação a conduta de PATRÍCIA DA SILVA SANTOS, foi encaminhado cópia dos autos para juntada nos autos da ação penal de n°1020720- 76.2023.8.11.0003, em trâmite no juízo da 3° Vara Criminal desta comarca.

Assim agindo, os denunciados praticaram, as condutas delituosas capituladas no art. 157, §2°, II, §2°-A, I, do Código Penal (por 5 vezes), c/c art. 158, §1° do Código Penal, c/c art. 244-B da lei 8.069/90/ECA (por duas vezes), na forma do art. 69, do Código Penal
” (id. 247047211).

Após regular instrução probatória, o juízo de primeiro grau condenou os apelantes que, inconformados, apresentaram a presente irresignação, cujos termos passo a analisar.

1. Do pedido de declaração da nulidade do reconhecimento realizado na fase investigatória.

Em síntese, os apelantes alegam que o reconhecimento realizado durante as investigações não observou as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal. Ressaltam que as vítimas não foram as responsáveis por indicar o local em que os suspeitos estavam, sendo essa informação fornecida pela testemunha Rivadalvia Augusto, que por sua vez, não teria apontado qualquer quitinete específica. Além disso, sustenta que o apelante
João Vitor Melo de Oliveira
não foi imediatamente identificado pelos ofendidos, caso contrário elas teriam indicado a sua quitinete, o que não ocorreu.

Argumentam que
João Vitor Melo de Oliveira
foi colocado ao lado do suspeito Fábio Ribeiro da Silva, que também havia sido detido nas redondezas, mas não foi reconhecido pelas vítimas. Destacou-se ainda que a vítima Pamella Késia Dias da Silva afirmou não ter visto os suspeitos que entraram em sua residência e que os elementos dos autos foram influenciados pelas informações repassadas pelos policiais às vítimas.

Os argumentos não procedem.

Isso porque, como destacado no curso da instrução processual, o apelante
João Vitor Melo de Oliveira
residia em frente à casa das vítimas e, no momento do crime, foi visto pelos ofendidos Antônio Célio Guimarães e Adalto Júlio da Silva, que o identificaram no momento da execução do delito.

Sendo assim, não há falar-se em ofensa às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, porque o apelante
João Vitor Melo de Oliveira
era conhecido das vítimas, que sabiam que ele residia próximo e já o haviam visto no local em outras oportunidades.

Por conseguinte, em relação ao referido apelante, não se impõe a observação do procedimento indicado na Lei Processual Penal, que se destina à identificação de pessoa desconhecida pelas vítimas/testemunhas, este sim, ensejando a adoção de rigoroso conjunto de procedimentos destinados a impedir eventuais erros judiciais.

No caso, as vítimas que visualizaram o apelante
João Vitor Melo de Oliveira
no momento do crime já o conheciam e não tiveram qualquer dificuldade em indicá-lo como um dos autores do delito, razão pela qual não é necessário que se imponha a este ato as observâncias do art. 226 da Lei Processual Penal.

Neste sentido,
a doutrina bem explica a respeito da questão que o reconhecimento de pessoas “
se faz necessário quando o ofendido ou a testemunha não conhece o agente do crime, mas se recorda de seus traços individuantes, sendo capaz de reconhecê-lo se o vir. Procede-se então ao reconhecimento, apresentando ao ofendido ou à testemunha o indiciado
” (MARQUES, José Frederico.
Elementos de Direito Processual Penal
. Vol. II. Atualizadores: Eduardo Reale Ferrari e Guilherme Madeira Dezem. Campinas/SP: Millennium Editora, 2009, p. 330).

Inclusive, ao apreciar questão semelhante em processo de minha relatoria anotei:

“
4. A inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, por si só, não implica nulidade do ato de reconhecimento pessoal quando há outras provas robustas e convergentes que sustentam a autoria do delito, como o reconhecimento direto da vítima durante crime ou, logo após a sua fuga, no momento de sua prisão realizada poucos minutos depois.

5. No caso, a primeira vítima presenciou o apelante subtraindo valores de sua loja e
o reconheceu com segurança, sem hesitação, em virtude de já ter visto o autor em outra ocasião, o que afasta dúvidas quanto à autoria, mesmo sem o cumprimento formal do procedimento de reconhecimento
” (N.U 1005262-15.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Assim, ainda que as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal
não tenham sido observadas, não há nulidade a ser reconhecida porque as vítimas que viram os autores do delito e não tiveram dúvidas em indicar o apelante
João Vitor Melo de Oliveira
como um dos responsáveis pela prática delitiva, pois já o conheciam.

Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

De igual maneira, em relação ao apelante
Luís Miguel Soares
também não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Analisando os autos, observa-se que a
vítima Antônio Célio Guimarães
reconheceu o apelante
Luís Miguel Soares
como um dos autores do delito (id. 247047165 – pp. 190/191 e pp. 194/195).

Inobstante a defesa alegue desrespeito às disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, os elementos carreados ao feito demonstram que a vítima procedeu à descrição das características físicas do suspeito
como sendo branco e magro e, em meio a 06 (seis) fotografias de pessoas diferentes, não hesitou em apontar o apelante
Luís Miguel Soares
como o segundo autor do crime de roubo praticado em desfavor de seus familiares (id. 247047165 – pp. 190/191 e pp. 194/195).

Portanto, não há falar-se em ofensa às determinações legais, pois, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao analisar questão análoga à em julgamento, “
as fotografias do acusado e do a adolescente, além de muito nítidas, foram exibidas ao lado dos retratos de outros quatro indivíduos, respeitando-se o procedimento previsto no artigo 226 do CPP
” (AgRg no AREsp n. 2.435.431/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Assim, inviável o reconhecimento da nulidade pretendida pelos apelantes.

2. Dos pedidos de absolvição.

2.1 Dos pedidos de absolvição em relação ao crime de roubo (fato n.1) e de reconhecimento da modalidade tentada do delito.

Naquilo que concerne ao crime de roubo, os apelantes sustentam que ao serem ouvidos na fase judicial negaram envolvimento no delito, que nenhum dos objetos subtraídos foi apreendido ou localizado na posse de ambos, que as drogas e armas não foram encontradas na residência/quitinete de
João Vitor Melo de Oliveira
, mas no telhado do imóvel, onde residiam outras pessoas Além disso, negaram a propriedade do aparelho de onde as conversas a respeito do crime foram entabuladas.

Uma vez mais, sem razão.

Em relação a
João Vitor Melo de Oliveira
, a prova dos autos é bastante robusta, pois o referido apelante foi reconhecido nas duas fases da persecução penal pelas vítimas
Antônio Célio Guimarães e Adalto Júlio da Silva, que já o conheciam, pois morava em frente à casa em que residiam, tanto que os ofendidos não tiveram dúvida em apontá-lo como um dos autores do crime.

Quanto a este ponto, deve-se anotar que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (N.U 1008511-41.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Além do reconhecimento das vítimas e das declarações prestadas em juízo, os elementos que compõem os autos demonstram que os autores do delito correram em direção à quitinete do apelante, onde foram encontrados um simulacro e um revólver calibre 38, elementos que convergem para a descrição das vítimas a respeito dos artefatos utilizados na execução do delito.

Não bastasse tudo isso, submetido a perícia, o celular apreendido com o apelante
João Vitor Melo de Oliveira
continha diversas informações que fulminam qualquer dúvida a respeito da sua responsabilidade penal.

A título de exemplo, o relatório policial indicou um diálogo iniciado em 02/06/2023 entre
João Vitor Melo de Oliveira
e um interlocutor do número (46) 99129-9577, registrado apenas com emojis, revelando que apelante planejava roubar um veículo T-CROSS (id. 247047164 – pp. 187 a id. 247047165 – p. 72). Na mesma data, o interlocutor alerta
João Vitor Melo de Oliveira
para ter cuidado durante a ação.

Ato contínuo, o enviou imagens de um T-CROSS branco, que estava no interior da casa das vítimas, mencionando que o veículo poderia ser levado até Cuiabá-MT pelo preço de R$ 15.000,00. Durante o diálogo, ele também compartilhou um vídeo exibindo armas, incluindo um simulacro de pistola, um revólver e uma faca.

O interlocutor pediu para que o apelante tomasse cuidado com as "ferramentas" e perguntou se a porta da residência das vítimas estava aberta. Na sequência, o réu informou que não tinham acessado o imóvel, pois as luzes da casa estavam apagadas (id. 247047164 – pp. 187 a id. 247047165 – p. 72).

O diálogo indica que o interlocutor poderia estar em uma unidade prisional, dando suporte ao crime. Às 23h16,
João Vitor Melo de Oliveira
informou que decidiu adiar o roubo para o dia seguinte, pois identificou a chegada de mais pessoas ao local.

Em 04/06/2023,
João Vitor Melo de Oliveira
mencionou a intenção de realizar o roubo e pediu ajuda para encontrar alguém disposto a participar. O interlocutor ofereceu um "afilhado" para compor o grupo (id. 247047164 – pp. 187 a id. 247047165 – p. 72).

No dia seguinte,
João Vitor Melo de Oliveira
relatou que não executou o plano, mas que sua intenção era tentar novamente ao entardecer, oportunidade que questionou o suspeito sobre um revólver. O interlocutor incitou a prática do roubo, mencionando compradores prontos para adquirir o veículo. Às 20h16 do dia 05/06/2023, João enviou um vídeo mostrando as armas e declara: “
a tropa do Gabriel tá na pista porra
” (id. 247047164 – pp. 187 a id. 247047165 – p. 72).

Às 23h29,
João
pediu que o interlocutor alinhasse com o comprador, pois estavam prontos para entrar no imóvel e roubar o T-CROSS. Alguns minutos depois o interlocutor tentou contato com o apelante através de mensagens e ligações, no entanto sem êxito, tendo em vista que logo após a tentativa de roubo João Vitor Melo de Oliveira foi detido e conduzido pela Policia Militar a 1o Delegacia de Polícia. (id. 247047164 – pp. 187 a id. 247047165 – p. 72).

Portanto, não há qualquer dúvida a respeito do envolvimento de
João Vitor Melo de Oliveira
no delito em questão.

No que se refere ao apelante
Luís Miguel Soares
, a prova é igualmente robusta e sólida.

Isso porque, o apelante
Luís Miguel Soares
também foi reconhecido pela vítima
Antônio Célio Guimarães como um dos autores do delito (id. 247047165 – pp. 190/191 e pp. 194/195).

Além disso, a vítima Adalto Júlio da Silva descreveu o segundo suspeito como sendo branco, com aproximadamente 1,70 e de porte físico forte, características compatíveis com a do apelante
Luís Miguel Soares
(id. 247047164 – pp. 30/31 e pp. 46/47).

Não bastasse isso, o relatório policial n.02/2024-NI/DERF/ROO indicou diálogo entabulado entre o recorrente
João Vitor Melo de Oliveira
e um indivíduo identificado como “
Miguel Rooo
” no qual o primeiro encaminhou um vídeo no dia 26/05/2023, mostrando a residência das vítimas, onde foi possível ver um veículo T-CROSS estacionado na garagem.

Após diversas outras conversas, no dia 05/06/2023,
João Vitor Melo de Oliveira
e o comparsa planejam um roubo a uma residência próxima à quitinete onde
João
mora. Acreditava-se que vítimas possuíam 80 gramas de ouro, R$ 20.000,00 em contas para transferências via PIX, além do veículo T-Cross, que já tinha comprador.

Mencionou-se que a empreitada criminosa precisaria de pelo menos quatro pessoas para a ação, e discutiu-se com o interlocutor sobre a logística do roubo, incluindo quem dirigiria o T-Cross até Cuiabá-MT. O plano se concretizou com a confirmação de que apenas três pessoas participariam do roubo, e
João
pediu que o interlocutor chegasse rapidamente para iniciar a ação antes das 18 horas. Às 18h56, João pergunta se o interlocutor está a caminho e recebe a confirmação de que ele está com a arma, mas precisa de um Uber para chegar ao local.

O relatório policial não apenas descreveu como se deu o planejamento do delito, mas também anotou que após o envio de ofício à operadora VIVO solicitando os dados cadastrais da linha telefônica com quem
João Vitor Melo de Oliveira
mantinha contato, confirmou-se que a linha pertencia a
Luís Miguel Soares
(id. 247047164 – pp. 187 a id. 247047165 – p. 72).

Ou seja, a prova dos autos deixa claro que
Luís Miguel Soares
manteve intenso contato com
João Vitor Melo de Oliveira
antes da prática criminosa, onde se discutiu diversos aspectos relativos ao delito. Comprovou-se igualmente que
Luís Miguel Soares
se dirigiu ao local, onde foi visto e reconhecido por pelo menos uma das vítimas.

Assim, nenhuma dúvida resta quanto o envolvimento dos apelantes no fato n.1 narrado na peça inaugural, razão pela qual a condenação de ambos deve ser mantida.

Por fim, sem maiores delongas, embora a defesa sustente que os autores do delito não conseguiram subtrair bens das vítimas, a prova dos autos indica o contrário.

Ouvidos em juízo, as vítimas Antônio Célio Guimarães, de Pamella Kesia Dias da Silva, Adalto Júlio da Silva e Maria Auxiliadora Nazaro Dias da Silva confirmaram a subtração do celular desta última, o que demonstra o percurso de todo o
iter criminis
e inviabiliza o reconhecimento da modalidade tentada do delito.

Inclusive, apesar da alegação de que na fase policial Pamella Kesia Dias da Silva disse que não houve subtração de qualquer bem, a ofendida esclareceu que na Delegacia de Polícia ainda não tinha conhecimento da subtração do celular de Maria Auxiliadora Nazaro Dias da Silva, o que apenas ficou sabendo posteriormente.

Inobstante a alegação de que o bem não foi localizado com os apelantes, o fato de não ter sido encontrado não impede a manutenção da condenação, vez que a robustez probatória não deixa dúvidas a respeito da autoria delitiva.

Sendo assim, inobstante as alegações defensivas, os pedidos de absolvição e de reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo (fato 1), não comportam acolhimento.

2.2 Do pedido de absolvição do crime de extorsão majorada (fato n.2).

No que pertinente ao crime de extorsão perpetrado contra
Pedro Ferreira Gomes, os apelantes alegam que a vítima não os reconheceu e que as características físicas indicadas não correspondem às que possuíam à época dos fatos.

A vítima, ouvida em juízo, disse que por estarem de capacete, não foi possível perceber detalhes da fisionomia dos suspeitos, resumindo as suas declarações ao relato de como os fatos se sucederam e ao apontamento de possíveis características do cabelo dos autores do delito, que seriam incompatíveis com as dos apelantes.

Entretanto, os elementos de prova colacionados ao feito não deixam dúvidas quanto ao envolvimento de ambos na prática criminosa.

Como visto anteriormente, a vítima foi constrangida a realizar a transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para conta bancária de pessoa identificada como Patrícia da Silva Santos (CPF 049.992.051-14).

O crime ocorreu em 26/05/2023 e, mais uma vez, o relatório policial n.02/2024-NI/DERF/ROO indicou diálogo entabulado entre
João Vitor Melo de Oliveira
e indivíduo identificado como “
Miguel Rooo
”, cujo numeral pertencia a
Luís Migues Soares
, no qual o primeiro afirmou que estava em posse de um “ferro” (arma de fogo) e por isso convida este último para praticarem um crime de roubo que lhes renderia cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Após receber uma resposta positiva,
João Vitor Melo de Oliveira
perguntou se
Luís Miguel Soares
tem um capacete, pois já estava indo buscá-lo. Após, o primeiro encaminhou a chave PIX de Patrícia da Silva Santos para utilizarem no momento do roubo para recepção de valores provenientes da prática criminosa.

Além disso, levantou-se conversa entre
João Vitor Melo de Oliveira
e Patrícia da Silva Santos, no qual se vislumbra que o autor da extorsão estava preocupado com a possibilidade de bloqueio dos valores e retorno à vítima.

Destacou-se ainda que “
no dia 29/05/2023 João Vitor diz que caso o dinheiro seja bloqueado e retorne a conta da vítima, ambos irão até a borracharia Altas Horas e efetuarão vários disparos de arma de fogo contra o estabelecimento. Em seguida João Vitor afirma que “deu ruim” e que “está só o ódio”, pois o dinheiro foi bloqueado e retornou a conta da vítima. Inconformado, o interlocutor pergunta se Patrícia entrou em contato com o banco para verificar se realmente foi feito o estorno do valor e imediatamente João Vitor responde dizendo que está tentando contato. Por fim, no dia 30/05/2023 João Vitor diz ao interlocutor que arrumará um carro para voltarem a borracharia da vítima e dessa vez vão sequestra-lo até a finalização das transferências
” (id. 247047164 – pp. 187 a id. 247047165 – p. 72).

Embora outros elementos tenham sido carreados ao feito, é o quanto basta para não deixar dúvidas a respeito do envolvimento dos apelantes na prática criminosa, justificando-se a manutenção da condenação de ambos em razão da incursão na disposição prevista no art. 158, §1o, do Código Penal.

2.3 Dos pedidos de afastamento do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão (fato 2) e reconhecimento da prática de crime único ou do concurso formal.

Em relação ao fato n. 2, os apelantes pugnam pelo afastamento do concurso material entre os crimes de roubo e de extorsão, a fim de que se reconheça a prática de crime único e, subsidiariamente, pela aplicação do concurso formal.

Sem maiores delongas, o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

Conforme pontuou a sentença, “
reconheço, contudo, a ocorrência de crime único, não havendo que se falar na prática do delito de roubo contra a vítima Pedro Ferreira, tendo em vista que o ato se resumiu em forçar a vítima mediante violência a transferir valores de sua conta bancária à quem eles indicassem
” (id. 247047292 – p. 08).

Assim, reconhecendo-se a prática de apenas um único crime (art. 158, §1o, CP), as teses de reconhecimento de crime único ou do concurso formal de delitos não devem ser conhecidas.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta extensão,
nego provimento
ao recurso interposto conjuntamente pelos acusados
João Vitor Melo de Oliveira
e
Luis Miguel Soares
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025